Tribunal: TJPA
Processo: 0802792-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802792-33.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDMILSON MENDES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão monocrática em agravo interno, a qual reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, mantendo a condenação à repetição do indébito em dobro e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O embargante alegou omissão quanto à análise da regularidade da contratação, ausência de má-fé, necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e sobrestamento do feito em razão do Tema 929/STJ.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à regularidade da contratação e à ausência de má-fé;
(ii) saber se a devolução em dobro pressupõe a prova de má-fé;
(iii) saber se é necessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento;
(iv) saber se o feito deveria ser sobrestado em razão do Tema 929 do STJ.

III. Razões de decidir

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos da controvérsia.

A prática abusiva foi reconhecida pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão com reserva de margem consignável (RMC), em afronta aos arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV, do CDC.

A restituição em dobro está amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ausência de engano justificável.

A ausência de determinação expressa do STJ para suspensão do feito afasta o sobrestamento com base no Tema 929.

O prequestionamento pode ocorrer por meio da simples apreciação da matéria jurídica, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são incabíveis na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:*
“1. Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta as teses jurídicas relevantes de forma suficiente.
2. É legítima a restituição em dobro nos casos de cobrança indevida em contratos de cartão consignado com RMC, quando ausente engano justificável, independentemente de prova de má-fé.
3. A afetação de recurso ao rito dos repetitivos não implica, por si só, o sobrestamento do feito, salvo determinação expressa do STJ.
4. O prequestionamento não exige a transcrição literal dos dispositivos legais ou constitucionais discutidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, II; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV; CF/1988, arts. 5º, LV e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1404499/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 802792-33.2019.8.14.0301.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 24763710.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de acórdão de ID
24763710
que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA POR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, reduzindo o quantum da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e mantendo a repetição de indébito em dobro. O caso refere-se à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), configurada como prática abusiva. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da decisão monocrática e a adequação dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios. 3. Analisa-se a ocorrência de prescrição quanto ao direito à repetição do indébito. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática está fundamentada no art. 932, IV, do CPC, e na Súmula 568 do STJ, sendo cabível diante do entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A prescrição não se verifica, uma vez que, tratando-se de contrato de RMC, o prazo prescricional não se iniciou devido à inexistência de previsão para o término dos descontos. 6. A ausência de informações claras e precisas por parte do banco acerca da operação contratada caracteriza má-fé e prática abusiva, conforme arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. 7. O dano moral é in re ipsa, derivado da retenção indevida de verba alimentar. A redução do quantum indenizatório foi adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. 9. Tese: "É abusiva a prática de celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem a devida clareza sobre a operação contratada, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais in re ipsa."

BANCO DO BRASIL S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 24986454), sob o fundamento de que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de apreciar expressamente: (i) a alegação de que a contratação do cartão de crédito se deu de forma regular, com anuência do consumidor, inclusive mediante apresentação de documentos e áudios comprobatórios; (ii) a inexistência de má-fé por parte do banco, razão pela qual seria inaplicável a restituição em dobro; (iii) a necessidade de prequestionamento expresso dos artigos 42, parágrafo único, do CDC, 489, §1º, 1.022, II, do CPC/2015, bem como dos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; e (iv) o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 929 pelo STJ.

Aduz, ainda, que os embargos são manejados com o notório propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, e que sua rejeição poderá comprometer a admissibilidade de recursos excepcionais futuros, à luz das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.

Contrarrazões no ID 25538341.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

A pretensão recursal do embargante funda-se, inicialmente, na alegação de que o v. acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto ao enfrentamento das teses jurídicas levantadas na apelação e reiteradas no agravo interno, especialmente no que diz respeito: (i) à legitimidade da cobrança e à existência de contrato firmado com autorização do consumidor para a sistemática de pagamento mínimo mediante débito automático; (ii) à inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro por ausência de comprovação de má-fé; e (iii) à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 929 no Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao primeiro ponto, não vislumbro omissão a ser sanada. O acórdão proferido por esta Turma, ao manter a condenação imposta na origem, ainda que com redução do quantum indenizatório a título de dano moral, enfrentou, de maneira suficiente e adequada, as questões centrais da controvérsia, tendo reconhecido a prática abusiva consubstanciada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem a devida transparência, destacando a ausência de informações claras, e a subsunção da conduta ao disposto nos artigos 6º, III, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 479, sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos oriundos da má prestação de serviços bancários, abrangendo, também, os casos de cobrança indevida em contratos celebrados sem suficiente clareza ou transparência.

No que tange à repetição do indébito, também não se verifica omissão. A matéria foi expressamente analisada no acórdão ora combatido, o qual, valendo-se do entendimento sedimentado no âmbito desta Corte e em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu o direito à restituição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a constatação da ausência de engano justificável por parte da instituição bancária. Destacou-se que, nos casos em que o fornecedor de serviços bancários realiza descontos sem que o consumidor tenha plena ciência ou concordância inequívoca, está configurada a prática contrária à boa-fé objetiva, apta a ensejar a devolução dobrada.

Importa registrar que a boa-fé objetiva constitui princípio norteador das relações contratuais, impondo às partes deveres anexos de lealdade, informação e cooperação. A atuação do banco embargante, ao lançar débitos automáticos a título de pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito sem que o consumidor tivesse clara compreensão sobre os ônus e encargos decorrentes dessa sistemática, evidencia conduta violadora desse princípio, autorizando a incidência do dispositivo consumerista supracitado.

No tocante à alegação de omissão pela ausência de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 929/STJ, também não merece acolhida. Ainda que pendente de julgamento definitivo, a matéria objeto da afetação não impede a solução do caso concreto à luz da jurisprudência pacífica já consolidada, inclusive com precedentes específicos da Terceira Turma e da Quarta Turma do STJ, os quais firmam entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro prescinde da prova de má-fé quando verificada a cobrança indevida dissociada de qualquer engano justificável.

Ademais, a afetação de recurso ao rito dos repetitivos, por si só, não impõe a paralisação dos processos em trâmite, salvo determinação expressa da Corte Superior, o que não se verifica nos autos.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, relembra-se que, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, é suficiente a invocação das matérias jurídicas em questão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pretendidos, consoante orientação pacífica dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1404499/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/12/2015).

Portanto, ausentes os vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, obscuridade ou contradição, e considerando que os presentes embargos se prestam à mera rediscussão do mérito, seu acolhimento revela-se inviável.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025